Tribunal: TJDFT
Processo: 0701812-80.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Apelação cível. Alimentos em favor de filhos menores e ex-cônjuge.
1. Admite-se a juntada de documento novo na fase recursal, desde que relativo a fato superveniente (CPC 435), como é o caso dos autos.
2. Não comporta redução o valor dos alimentos fixado de acordo com o binômio necessidade/possibilidade.
3. Exoneração de alimentos prestados ao ex-cônjuge: medida justificada pela união estável por ela constituída - CCB 1.708.